Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-28.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018950-28.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO TAVARES DE CARVALHO - CPF: 081.868.581-64 (APELADO), PAULA RAFAELY SILVA TENORIO - CPF: 070.198.181-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO TAVARES DE CARVALHO - CPF: 081.868.581-64 (APELADO), PAULA RAFAELY SILVA TENORIO - CPF: 070.198.181-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Apelação. Irresignação ministerial e defensiva. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Fundadas suspeitas que justificaram a atuação policial. Pleitos absolutório e desclassificatório por insuficiência probatória. Improcedência. Provas robustas da materialidade e da autoria delitiva. Razoável quantidade de drogas. Petrechos típicos da traficância. Versão defensiva isolada. Pleito ministerial de afastamento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Dedicação a atividades criminosas não demonstrada.
Fração de diminuição adequada ao caso
.

Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

I. C
aso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhes a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa.

2.

A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, sob o argumento de que não havia fundada suspeita que a justificasse.

3. No mérito, requer a absolvição da ré por insuficiência probatória acerca da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

4. O representante ministerial, por seu turno, pugna pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, aplicada em favor de ambos os sentenciados. Subsidiariamente, requer a readequação da fração de diminuição para patamar aquém do máximo legal.

II.
Questões em discussão

5. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório em relação ao crime de tráfico de drogas; e (iii) avaliar se a causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 foi corretamente aplicada.

III.
Razões de decidir

6. A busca pessoal foi legítima, fundada em suspeitas objetivamente justificadas, decorrentes da tentativa de evasão dos réus da abordagem policial.

7. A materialidade e a autoria do tráfico foram confirmadas pelas provas testemunhais e materiais, como a apreensão de substância entorpecente fracionada, balança de precisão e valores em dinheiro trocado.

8. A versão defensiva, no sentido de que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo dos acusados, encontra-se dissociada do conjunto probatório, não se mostrando suficiente para respaldar os pleitos absolutório e desclassificatório.

9. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 foi corretamente aplicada, por inexistirem provas concretas de dedicação dos acusados a atividades criminosas, sendo certo que, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a mera existência de ação penal em curso não pode justificar a sua exclusão. Diante da módica quantidade de drogas apreendidas com os réus, é adequada a diminuição da pena na fração máxima (2/3).

IV.
Dispositivo e teses

10
.
Preliminar rejeitada. No mérito, recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“1. A abordagem policial motivada por atitude suspeita, consistente na tentativa de evasão, é legítima, à luz da jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores. 2. A quantidade, fracionamento e acondicionamento das drogas, aliados à apreensão de balança de precisão, indicam a finalidade mercantil,
afastando a alegação de posse para uso próprio.
3. A exclusão da minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 exige demonstração concreta da dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua participação em organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, art. 33, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 211.327/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022; STJ, HC 552.395/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.2.2020, DJe 5.3.2020; STJ, AgRg no REsp 2.063.162/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Paula Rafaely Silva Tenório contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Criminal desta Capital, que a condenou, bem como o corréu Marcelo Tavares de Carvalho, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/03, fixando-lhes a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa

(Id. n. 272931386).

A Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ao argumento de que a medida foi efetuada sem circunstância fática que a justificasse.

No mérito, argumenta que o conjunto probatório é anêmico, inexistindo comprovação de que os entorpecentes apreendidos com a apelante Paula Rafaely seriam destinados ao comércio, razão pela qual pugna por sua absolvição ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28, da Lei 11.343/06 (Id. n. 272931436).

O representante ministerial, por seu turno, além de rechaçar os pedidos elencados nas razões defensivas, roga pela exclusão da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, a qual foi reconhecida em benefício dos dois réus, sob o argumento de que há provas suficientes de que eles se dedicam a atividades criminosas. Subsidiariamente, almeja a readequação da fração de diminuição para patamar aquém do máximo legal (Id. n. 272931393).

Os doutos Defensores pugnaram pelo desprovimento do recurso ministerial (Ids. n. 272931434 e n. 272931442).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo Procurador Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial:

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de [art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06.] - Crime equiparado à condição de hediondo - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Pretendida anulação do processo, sob fundamento de que este teria se iniciado por procedimento ilegal – Nulidade da busca domiciliar, ante a ausência de autorização para tanto – Impossibilidade – Policiais Militares que realizaram a busca domiciliar após fundadas suspeitas do cometimento de crime de Tráfico de Drogas, consubstanciado no contexto fático – Crime Permanente – 2. Requestada absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da referida lei, ao argumento de ausência de provas da mercancia - Impossibilidade – Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Manutenção da r. decisum – Pelo desprovimento defensivo. Irresignação ministerial – 1. Requerimento pela reforma da r. decisum, para desconsiderar a incidência da benesse do art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 – Possibilidade - Magistrada de piso ignorou completamente os antecedentes criminais dos apelados, prova suficiente sobre a dedicação dos apelados na traficância de droga – Reforma necessária - Pelo provimento do recurso ministerial” (Id. n. 283110392).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

A preliminar de nulidade suscitada pela Defesa mostra-se desprovida de fundamento jurídico para o seu acolhimento.

Ressai da denúncia que no dia 7 de outubro de 2023, por volta das 00h15min, na Avenida A, no 849, do bairro Três Barras, nesta Capital, a apelante Paula Rafaely Silva Tenório trazia consigo 13 porções de cocaína (12,80 g) e o codenunciado Marcelo Tavares de Carvalho 4 porções de cocaína(3,65 g).

Além disso, segundo a denúncia, ambos mantinham em depósito, na residência particular localizada no bairro Jardim Umuarama, mais 5 porções de cocaína (5,72 g). Eis o teor da inicial:

“Na data dos fatos, a equipe Rotam 90 prestava apoio a Operação ‘Sonora’, e quando passavam pelo bairro Três Barras avistou os denunciados Marcelo e Paula próximos à empresa Agro Campo. Consta que, quando perceberem a presença dos policiais, o casal apresentou nervosismo e fugiu em rumos opostos de forma repentina, ocasião em que olhavam para trás a todo momento.

Diante da atitude suspeita a guarnição realizou a abordagem, e durante busca pessoal em Marcelo foram localizadas 04 (quatro) porções de cocaína e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em dinheiro; já com Paula, foram encontradas 08 (oito) porções de cor azul e 05 (cinco) porções de cor verde, ambas de cocaína, bem como o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em dinheiro, dentro de sua bolsa de cor bege.

Diante do flagrante, a investigada Paula revelou que em sua moradia no bairro Jardim Umuarama 2, havia mais entorpecentes e uma balança de

precisão sob a cômoda do quarto. Por essa razão, a equipe policial diligenciou até o local indicado por Paula, onde localizou mais 02 (duas) porções de cor azul e 03 (três) porções de cor verde, ambas de cocaína, junto com 01 (uma) balança de precisão no local indicado por ela.

Em entrevistas com os militares, os denunciados admitiram que preparavam e comercializavam os entorpecentes.

Perante autoridade policial os denunciados Marcelo e Paula permaneceram em silêncio” (Id. n.

272930881).

Consoante narrado pelos policiais militares Leonardo de Oliveira Penha e Wailson Alesandro Medeiros Ramos, em sede extrajudicial, no dia 7 de outubro de 2023, enquanto realizavam patrulhamento ostensivo no Bairro Três Barras, depararam-se com a ré Paula e o corréu Marcelo, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, passaram a se afastar de forma dissimulada, demonstrando visível nervosismo. Tal conduta suspeita ensejou a imediata abordagem, ocasião em que foram encontradas porções de substâncias entorpecentes em poder de ambos:

“Que, a equipe ROTAM 90, em apoio à operação 'Sonora', avistou um casal próximo à empresa Agro Campo, no bairro Três Barras; que, ao perceberem a proximidade das equipes policiais, apresentaram nervosismo, onde, de forma repentina, tomaram rumos opostos e, no deslocamento, olhavam a todo tempo para trás; que, diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem e, na busca pessoal do suspeito — ressaltando que a suspeita feminina foi abordada por uma policial feminina —, foi localizado com o suspeito de nome Marcelo, em seu bolso, quatro porções de substância análoga à pasta base e uma quantia em dinheiro de R$ 22,00; que, já na bolsa de cor bege que a suspeita de nome Paula portava, foram localizadas 08 (oito) porções de cor azul e 05 (cinco) porções de cor verde, ambas as porções análogas à cocaína, bem como R$ 280,00 (...)” (Id. n. 272928095 - Pág. 15 e Pág. 18).

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados mostram-se firmes e coerentes quanto à existência de fundada suspeita que justificou a realização da busca pessoal, a qual se baseou na tentativa dissimulada de evasão por parte dos réus ao perceberem a aproximação da guarnição policial.

O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a tentativa de fuga da abordagem policial configura fundada suspeita, justificando a busca pessoal:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 . O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e a fuga ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão ‘um tijolo de maconha, pesando aproximadamente 533,87 gramas’. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento"

(STF - ARE: 1.455.930 RS, Relator.: Min . Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. 1. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ‘AVISO DE MIRANDA’. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA E NULIDADE RELATIVA. APELANTE QUE, NA PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL RESERVOU-SE O DIREITO AO SILÊNCIO, APÓS CIENTIFICAÇÃO. 1.2. NULIDADE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPERTINÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA PESSOAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR NÃO CONSTATADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. 3. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. APREENSÃO DE 112 GRAMAS DE MACONHA ACONDICIONADAS EM 16 PORÇÕES. 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESGUARDO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. EVENTUAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.)
Quanto ao ‘Aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa. No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o ‘Aviso de Miranda’, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelantes sobre os seus direitos constitucionais
.

1.2) Não se acolhe pedido de nulidade da busca pessoal e domiciliar, quando a Polícia Militar se deparar com atitude que, segundo regras de experiência policial, e também dentro de suas atividades ostensivas na prevenção e repressão a crimes, permita, objetivamente, perceber a ocorrência de uma situação anormal merecedora de pronta intervenção.
In casu
, ao avistarem os apelantes, durante a madrugada, em região conhecida como ‘ponto’ de tráfico de drogas, escondendo objeto na cintura e tentando se desvencilhar da guarnição policial
, levantaram fundada suspeita para a abordagem, tratando-se, na hipótese, de uma diligência inerente ao ofício de agente de segurança pública e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação
.

3) Cabendo à Defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156 do CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se as versões apresentadas pela defesa dos apelantes mostram-se vazias e isoladas do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos dos policiais colhidos em ambas as fases processuais, em consonância com os demais elementos probatórios, consideram-se plenamente convincentes e idôneos para a condenação.

4) Presente a circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia” (TJMT, Apelação n. 0000569-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 27 de março de 2024; data da publicação: 4 de abril de 2024; destaquei).

Nos termos do art. 144,
caput
, da Constituição da República, a segurança pública constitui dever do Estado, sendo exercida por meio de seus órgãos institucionais, dentre os quais figuram as polícias militares, responsáveis, conforme § 5o do mesmo dispositivo, “pela polícia ostensiva e pela preservação da ordem pública”.

Logo, o patrulhamento de espaços públicos para coibir a criminalidade é função própria da Polícia Militar, não sendo razoável impedir seus agentes de realizar abordagens e buscas pessoais quando houver atitude concretamente suspeita, como a tentativa de fuga diante da presença policial.

Importante ressaltar que os policiais militares, por lidarem cotidianamente com a criminalidade, desenvolvem o tirocínio necessário para reconhecer padrões de comportamento comumente associados à prática de delitos, não sendo possível presumir ilegalidade na atuação policial sem respaldo probatório específico nesse sentido.

Em síntese, verifica-se que a abordagem mostrou-se amparada em elementos objetivos e contextualizada dentro do exercício legítimo da atividade ostensiva, revelando-se regular sob a ótica constitucional e processual penal.

Portanto, rejeito a arguição defensiva de nulidade.

No mérito, verifica-se que os pleitos absolutório e desclassificatório suscitados pela apelante Paula Rafaely

não comportam provimento.

Na fase policial, a acusada Paula Rafaely Silva Tenório permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua posse, contudo negou qualquer finalidade mercantil, sustentando que as substâncias seriam destinadas exclusivamente ao próprio consumo:

“(...) Que uso drogas, essa que pegaram com nós; que nós estávamos no jogo e, do jogo, fomos para esse bar e enquadraram nós; que acharam na minha bolsa, era do meu uso, eu estava usando; que ele falou que achou balança, se nós estivesse traficando iam achar balança, tesoura, sacola cortada, panela que vira, eles iam achar tudo isso; que era do meu uso o que ele achou na minha bolsa; que a que ele falou que achou com ele era a chave da nossa casa; que ele ficou ameaçando que, se não levássemos onde abrisse essa chave, iam levar nós para beira do rio para matar nós, até que tive que levar; que era a chave da nossa casa; que não tinha nada na casa, a droga que tinha estava comigo, era para meu uso, eram umas cinco balas de pó que eu tinha na minha bolsa, eu estava usando; que era só da verde, que eram cinco balas de pó que estavam na minha bolsa, que nós estávamos curtindo; que não tinha nada com ele, só a chave; que só a chave estava com ele; que ele não enquadrou só nós, nós estávamos no bar; que tinha dinheiro, duzentos e pouco na minha bolsa; que nós estávamos curtindo; que não tentamos correr; que nós não estávamos traficando, estávamos só usando mesmo, curtindo; que a balança não era nossa não (...)” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 272931387 - Pág. 11).

De igual modo, o réu Marcelo Tavares de Carvalho, em juízo, afirmou que as porções de cocaína que portava seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo pessoal:

“Que nós estávamos no jogo e estávamos indo embora, aí paramos na distribuidora para tomar uma coca; que a polícia enquadrou nós; que minha mulher estava com cinco porções dentro da bolsa dela; que revistaram nós; que checaram nós, viram que eu tinha passagem e falaram que eu estava vendendo droga com ela; que acharam uma chave no meu bolso, aí falei que era da minha casa; que eles perguntaram que, se fossem lá, ia ter alguma coisa; que falei que não ia ter nada; que fomos lá em casa; que abrimos a porta, eles reviraram tudo e não acharam nada; que ficaram bravos, começaram a xingar a gente; que não acharam nada dentro da nossa casa; que ameaçaram nós o tempo inteiro, falaram que iam levar nós para a ponte de ferro; que encontraram o que estava com ela; que comigo estava a chave no meu bolso; que falei que a chave era da minha casa, falei que morava sozinho com ela; que não tinha nada na casa; que a droga era do nosso uso, nós estávamos curtindo; que não tentei fugir em nenhum momento; que nego que estivesse traficando; que não sei de onde surgiram as outras; que estávamos com cinco porções; que não foi encontrado dinheiro comigo; que eu só estava com a chave; que com ela tinha os R$ 280,00 que nós estávamos curtindo; que era nosso mesmo, os R$ 22,00 não era (...)” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 272931387 - Pág. 11).

A despeito da negativa de autoria por parte da apelante Paula Rafaely e do coautor Marcelo Tavares, o conjunto probatório demonstra que os entorpecentes apreendidos seriam comercializados por ambos.

Nesse sentido, os policiais militares Leonardo de Oliveira Penha e Wailson Alesandro Medeiros Ramos, na fase extrajudicial, afirmaram que, durante patrulhamento em apoio à Operação Sonora, avistaram um casal em atitude suspeita nas proximidades da empresa Agro Campo, no Bairro Três Barras. Estes, ao perceberem a aproximação policial, demonstraram nervosismo, tomaram rumos opostos e, durante o deslocamento, olhavam constantemente para trás.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem. Com Marcelo, foram encontradas 4 porções de pasta base de cocaína e R$ 22,00 em espécie. Já na bolsa de Paula, localizaram-se 8 porções de cocaína, além da quantia de R$ 280,00.

Após a localização dos entorpecentes, Paula confessou que em sua residência haveria mais drogas. A equipe deslocou-se até o imóvel, situado no Bairro Jardim Umuarama II, onde encontrou mais 5 porções de cocaína e uma balança de precisão:

“Que a equipe ROTAM 90, em apoio à Operação Sonora, avistou um casal próximo à empresa Agro Campo, no bairro Três Barras; que, ao perceberem a proximidade das equipes policiais, apresentaram nervosismo, tomando, de forma repentina, rumos opostos e, no deslocamento, olhavam a todo tempo para trás; que, diante da fundada suspeita, foi realizada abordagem e, na busca pessoal do suspeito — ressaltando que a suspeita do sexo feminino foi abordada por uma policial feminina — foi localizado com o suspeito de nome Marcelo, em seu bolso, quatro porções de substância análoga à pasta base e uma quantia em dinheiro de R$ 22,00; que, já na bolsa de cor bege que a suspeita de nome Paula portava, foram localizadas 08 (oito) porções de cor azul e 05 (cinco) porções de cor verde, ambas análogas à cocaína, bem como R$ 280,00; que a suspeita, após a localização dos entorpecentes, acabou confessando que, em sua residência, no bairro Jardim Umuarama II, haveria, em seu quarto, sob a cômoda, mais alguns entorpecentes e uma balança de precisão; com isso, a equipe da ROTAM deslocou-se até o local, localizando mais 02 (duas) porções de cor azul e mais 03 (três) porções de cor verde, juntamente com a balança de precisão; que, em entrevista com o casal, ambos confessaram que estariam realizando o preparo e a comercialização dos entorpecentes; que, diante dos fatos, ambos os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes para confecção do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis; que os suspeitos foram encaminhados sem lesões corporais e com uso de algemas por receio de fuga” (Id. n. 272930853).

O policial militar Leonardo de Oliveira Penha, em juízo, confirmou a versão que havia apresentado na fase policial:

“(...) Que estávamos em apoio à operação Sonora naquela localidade e, ao deslocar para outros pontos de fiscalização, visualizamos o casal, que, ao perceber as equipes policiais que faziam parte da operação Sonora e, precisamente, a equipe de ROTAM, apresentou certo nervosismo, deslocando-se em sentidos opostos; que, diante dessa fundada suspeita, decidimos realizar a abordagem e, com apoio de uma policial feminina, foi feita a revista na suspeita do sexo feminino, não sendo encontrado nada de ilícito; que, com o suspeito do sexo masculino, foram encontradas algumas porções de substância análoga à cocaína e mais alguns valores; que, com a suspeita do sexo feminino, foi encontrada uma bolsa de cor bege e, dentro dessa bolsa, mais algumas porções de entorpecentes e valores em dinheiro; que, durante a entrevista, conversando com o casal, eles informaram que, em sua residência, havia mais entorpecentes sobre uma cômoda; que nos deslocamos ao local, no endereço informado por eles, e lá foi localizado mais entorpecente e uma balança de precisão; que a droga estava no bolso dele; que a droga com ela foi encontrada na bolsa que ela carregava na mão; que, ao avistar a guarnição, eles estavam sempre olhando para trás e caminhando em sentidos opostos; que, na casa, encontramos mais porções de entorpecentes, bem como uma balança de precisão; que, conversando com eles, em entrevista, informaram que preparavam o entorpecente em sua residência e realizavam o comércio nas proximidades onde ocorreu a abordagem; que, para nós, disseram que comercializavam; que eles eram companheiros, amasiados; que a casa era dos dois; que era substância análoga à cocaína, não lembro se havia maconha; que as embalagens dos entorpecentes que estavam na casa e na bolsa da acusada eram semelhantes (...)” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 272931387 - Pág. 10).

Portanto, observa-se que ambos os policiais militares relataram, de maneira segura e coesa, que a apelante foi flagrada com porções de cocaína e, de forma espontânea, indicou a localização de mais entorpecentes em sua residência, além de uma balança de precisão.

A considerável quantidade de cocaína apreendida, associada à forma de acondicionamento — cerca de 22 gramas fracionadas em 22 porções individualizadas —, evidencia a destinação mercantil da substância. Tal conclusão é reforçada pelo fato de que, no interior da residência da acusada, foi localizada uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado no fracionamento e preparo de drogas para fins de comercialização (Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.413581 – Id. n. 272928095, pág. 13).

Depreende-se, pois, que as declarações dos policiais militares, além de se revelarem claras e congruentes entre si, estão alinhadas ao conjunto probatório, sendo suficientes para embasar a decisão condenatória.

A versão defensiva, por outro lado, mostra-se isolada no acervo probatório. Conquanto a ré tenha alegado que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal, negando qualquer envolvimento com a traficância, não trouxe aos autos nenhuma prova que sustentasse essa narrativa.

A propósito, o fato de a apelante ser usuária de drogas não obsta o reconhecimento do tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa linha, trago enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (enunciado n. 3).

Como bem ponderou a ilustre Magistrada sentenciante:

“Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelos acusados, entendo que quantidade de entorpecentes localizados, bem como a foram que os mesmos estavam acondicionados, a apreensão de balança de precisão e valor em dinheiro, cuja procedência lícita não restou comprovada e ainda as declarações dos denunciados aos policiais no momento da abordagem, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas.

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a defesa em seus memoriais finais” (Id. n. 272931386 - Pág. 17).

Esta Colenda Corte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido da impossibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas quando os elementos constantes dos autos demonstram, de forma segura, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, especialmente nas hipóteses em que são encontrados, juntamente com a droga, petrechos comumente utilizados na atividade de traficância. Nesse sentido, trago julgado da Primeira Câmara Criminal, conduzido pelo primoroso voto proferido pelo ilustre Desembargador Wesley Sanchez Lacerda:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE METADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A entrada no domicílio do apelante, sem mandado judicial, é válida quando precedida por fundadas razões e indícios objetivos de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF, especialmente diante da apreensão de drogas no veículo em um primeiro momento.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelos laudos periciais, termo de apreensão e depoimentos policiais, que atestam a apreensão de cocaína e maconha em porções fracionadas, acompanhadas de balança de precisão, plástico filme e ácido bórico, este último, comumente usado na adulteração da droga, o que revela inequívoca finalidade mercantil.

5. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nos autos e é afastada pela diversidade das substâncias, pela forma de acondicionamento e pela apreensão de instrumentos típicos do tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6. A redução da pena em 1/2, pelo tráfico privilegiado, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, notadamente à diversidade e natureza das drogas apreendidas, em consonância com precedentes do c. STJ e deste e. TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: ‘1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões baseadas em indícios objetivos de situação de flagrante delito.
2. A presença de múltiplas substâncias entorpecentes, em porções fracionadas e com instrumentos típicos do comércio ilícito, afasta a alegação de uso próprio.

3. A fixação da fração de 1/2 na causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítima quando justificada pela diversidade e natureza mais gravosa das substâncias apreendidas, como a cocaína"

(TJMT – Ap n. 0012297-32.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; destaquei).

Na mesma linha, colaciono julgado desta Segunda Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

2. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, ainda que o agente também seja usuário.

3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos na Lei de Drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida"

(TJMT – Ap n. 10025391420208110009, Relator: Marcos Regenold Fernandes, Data de Julgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024; destaquei).

Assim, revela-se imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Por fim, n
o que se refere ao pleito de afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, razão não assiste ao douto representante ministerial.

A Magistrada singular reconheceu em favor dos acusados a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, nestes termos:

“Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa (...)

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, ao condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa” (Id. n.

272931390 - Pág. 21).

De fato, a quantidade de drogas apreendida em poder dos réus (aproximadamente 22 g de cocaína), por si só, não permite concluir que eles se dediquem a atividades criminosas ou que participem da traficância em um contexto mais amplo do que aquele revelado pela própria prisão em flagrante.

O policial militar Leonardo de Oliveira Penha, única testemunha ouvida em juízo, declarou que não conhecia os apelados, tampouco possuía informações sobre eventual reiteração na prática do tráfico ou vínculo com organização criminosa.

Ademais, não há nos autos nenhuma outra prova que demonstre que os acusados participavam do tráfico de drogas em um contexto de maior amplitude.

Por outro lado, as ações penais mencionadas pelo representante ministerial nas razões recursais, com o intuito de demonstrar a suposta dedicação dos apelados a atividades criminosas, ainda se encontravam em curso à época da prolação da sentença, não havendo, em nenhuma delas, trânsito em julgado de condenação que permitisse aferir a formação definitiva da culpa, vejamos:

(i) AP n. 1009359-13.2021.8.11.0042 (transitou em julgado em 3.2.2025);

(ii) AP n. 1018601-59.2022.8.11.0042 (pendente de apresentação dos memoriais finais defensivos);

(iii) AP n. 1004615-04.2023.8.11.0042 (fase instrutória).

Embora se trate de tema marcado por intensa controvérsia doutrinária, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que ações penais em curso não podem ser utilizadas como fundamento para caracterizar a dedicação do acusado a atividades criminosas:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3 . Tráfico de drogas. 4. Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4a, da Lei 11 .343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido"

(STF - HC: 211327 SP 0024579-54.2022 .1.00.0000, Relator.: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 11/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/03/2022).

A colenda Corte Cidadã perfilha da mesma orientação:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas’ ( AgRg no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 17/2/2021). 2. Segundo a orientação adotada pela Terceira Seção desta Casa, a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa. 3. Nessa esteira de entendimento, constata-se que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante. 4. Agravo regimental desprovido"

(STJ - AgRg no REsp: 2063162 MG 2023/0097046-1, Relator.: Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 26/06/2023, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

Em síntese, em razão da primariedade dos agentes ao tempo da sentença, da inexistência de comprovação da habitualidade delitiva e da ausência de demonstração da participação em organização criminosa, deve ser mantida a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

Por fim, embora o representante ministerial tenha pleiteado, de forma subsidiária, a readequação da fração de diminuição da pena relativa à referida causa especial de redução, não apresentou qualquer fundamento concreto ou elemento específico dos autos que justifique a modificação da fração fixada na sentença.

O ilustre Promotor de Justiça se limitou a mencionar que:

“as circunstâncias do próprio tráfico de drogas perpetrado por eles, somados aos seus antecedentes criminais na mesma ação delitiva, justificam que a redução da pena seja em menor grau, posto que a redução em maior grau, isto é, no patamar máximo (dois terços), não se mostrou condizente com essas mencionadas condições que envolvem o crime em tela” (Id. n. 272931396 - Pág. 8).

A despeito das alegações ministeriais, o contexto delitivo não revela que a gravidade da conduta tenha extrapolado aquela que é inerente ao próprio tipo penal. Nesse sentido, não se pode considerar que a apreensão de 22 porções de cocaína com dois indivíduos seja fato de especial relevância que possa ensejar a modulação do coeficiente de diminuição da pena abaixo do máximo permitido em lei.

Em caso similar, este Tribunal assim decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

3. O ingresso dos policiais no domicílio do apelante foi legítimo, pois ocorreu em contexto de flagrante delito, diante da fuga de suspeita para o interior da residência e apreensão de droga no local, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF.

4. A alegação de negativa de autoria não encontra respaldo, pois os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, aliados às declarações da corré e à apreensão de documento pessoal do acusado na residência, evidenciam a vinculação do apelante à droga apreendida.

5. A desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) é inviável, ante o fracionamento da droga em 25 porções, acondicionadas para venda e acompanhadas de material para embalo, denotando finalidade mercantil e não consumo próprio.

6. Embora a sentença tenha reconhecido a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a fração de 1/2 mostra-se desproporcional, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida (86,92g de maconha), da ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva e da natureza menos lesiva da substância.

7. A aplicação da fração máxima de 2/3 é cabível, tendo em vista a quantidade moderada de droga, a ausência de antecedentes e a menor gravidade da maconha em relação a outras substâncias ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

8. Tese de julgamento:

‘O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando amparado por situação de flagrante delito e fundada suspeita, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF’.

‘A apreensão de drogas fracionadas e acondicionadas para venda, acompanhada de material típico de comercialização, justifica a condenação por tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal’.

‘A aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 é adequada quando a quantidade de droga apreendida for reduzida, a substância apresentar baixa lesividade e inexistirem indícios de dedicação a atividades criminosas’”

(TJMT – Ap no 1006991-65.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025; destaquei).

Assim sendo, impõe-se a manutenção das penas fixadas aos apelados, tal como estabelecido na sentença, uma vez que foram dosadas de forma fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto, em parcial sintonia com parecer ministerial,
rejeito a preliminar defensiva
e, no mérito,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025